Tribunal: TJDFT
Processo: 0750001-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTANEO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM POLINEUROPATIA AMILOIDOTICA FAMILIAR – PAF. INDICAÇÃO DE USO DE VUTRISIRANA/AMVUTTRA. MEDICAMENTO ALTO CUSTO. REGISTRADO NA AVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. REQUISITOS CUMULATIVOS. TEMA 106/STJ. NÃO DEMONSTRADOS. NOTA TÉCNICA FAVORÁVEL COM RESSALVA. PEDIDO ALTERNATIVO DE OUTRO MEDICAMENTO. IMPRECINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. O STJ (Tema 106) definiu a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
2. Na espécie, o pedido é de fornecimento de medicamento de altíssimo custo, cuja nota técnica foi favorável com a ressalva de que “se trata de medicamento novo, sem avaliação de longo prazo, para doença raríssima, e que o maior estudo disponível é um ensaio clínico, randomizado, portanto com desenho metodológico adequado para a avaliação da eficácia e segurança do medicamento, porém com risco de viés por falta de mascaramento”.
3. A capacidade econômico/financeira do agravante não foi demonstrada nos autos.
4. O agravante apresentou aditamento à inicial, alterando o pedido para fornecimento alternativo do fármaco PATISIRANA ou do VUTRISIRANA, o que leva a concluir que não está demonstrada a imprescindibilidade do medicamento VUTRISIRANA para o tratamento da doença que acomete o agravante.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Negou-se provimento ao agravo interno.